Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800826-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI 7.347/85. APLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O cerne da questão está em verificar se o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará está isento ao pagamento de custas emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, quando interpõe ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos de servidores públicos.

2 - Como informado nas razões recursais do Sindicato, este não efetuou pedido de concessão de justiça gratuita na inicial, considerando que se trata de ação civil pública na qual se busca a defesa de direitos individuais homogêneos de servidores públicos que, nos termos do art. 18, da Lei Federal 7.347/85, prevê a isenção ao pagamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, sem estabelecer qualquer restrição quanto a sua aplicação em relação a determinados legitimados.

3–

A Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser
"cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas"
(EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015)
.

4 -Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
12
de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.015, I do CPC, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0800365-97.2020.8.14.0052,
proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento das custas judiciais.

Em síntese nas razões recursais alega o agravante que ingressou com Ação Civil Pública em face do Município de São Domingos do Capim, em razão da supressão do adicional de tempo de serviço dos servidores do magistério através dos pleiteando a anulação dos termos do Decreto nº 028/2018 – PMSDC de 28 de junho de 2018.

Salientou que não requereu a concessão de gratuidade judiciário por se tratar de ação civil pública proposta na forma preconizada na Lei n.º 7.347/1985, que, em seu artigo 18, estende a concessão destes benefícios a todas as entidades proponentes.

Contudo, afirmou que o juízo
a quo
proferiu decisão
ultra petita
, indeferindo o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento das custas processuais.

Requer assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o regular processamento e julgamento da presente ação civil pública, concedendo a gratuidade de justiça em seguida. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de cognição sumária deferi o pedido de tutela antecipada pleiteado. (Id nº 4537216)

O Agravado não ofereceu contrarrazões, conforme certidão Id nº 5058590.

O Ministério Público de Segundo Grau, por meio de seu 2º Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id nº 5331749)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade
.

Inicialmente, ressalto que em sede de Agravo de Instrumento, não cabe ao julgador aprofundar-se no mérito da ação de primeiro grau, devendo ater-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, ao deferir a tutela de urgência por entender presente a probabilidade do direito alegado e o risco de grave dano e ao resultado útil do processo.

Após análise detida do Agravo de Instrumento, verifico que assiste razão ao agravante, devendo ser reformada a decisão recorrida.

O cerne da questão está em verificar se o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará está isento ao pagamento de custas emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesa, quando interpõe ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos de servidores públicos.

Como informado nas razões recursais do Sindicato, este não efetuou pedido de concessão de justiça gratuita na inicial, considerando que se trata de ação civil pública na qual se busca a defesa de direitos individuais homogêneos de servidores públicos que, nos termos do art. 18, da Lei Federal 7.347/85, prevê a isenção ao pagamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, sem estabelecer qualquer restrição quanto a sua aplicação em relação a determinados legitimados.

De fato, o processamento da ação civil pública com isenção de custas está garantido pela lei.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI 7.347/85. APLICABILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser
"cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas"
(EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015). 2. Recurso Especial não provido.(STJ - REsp: 1579536 RS 2016/0017201-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. LEI 7.347/85, ART. 18. I. O ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos é adequado, tendo o sindicato legitimidade para propor a referida ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa.
II. A Lei n.º 7.347/85, em seu artigo 18, prevê, expressamente, a isenção de pagamento das custas, sem estabelecer qualquer restrição quanto a sua aplicação em relação a determinados legitimados.
(TRF-4 - AG: 50461122620194040000 5046112-26.2019.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 11/03/2020, QUARTA TURMA)

Portanto, não se pode indeferir/deferir a concessão dos benefícios a gratuidade de justiça que sequer foram requeridos pelo Autor na inicial, devendo ser reformada a decisão agravada, para possibilitar o regular processamento da Ação Civil Pública, ante a isenção de custas prevista em lei.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal antes deferida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa),
12
de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/07/2021